Tribunal: TJMT
Processo: 1034108-23.2021.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-06-28
Data de publicação: 2022-06-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1034108-23.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[JOSENILDA HONORIO DO PRADO - CPF: 230.033.591-34 (RECORRENTE), LUCIANA AMALIA ALVES - CPF: 902.827.101-59 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (RECORRIDO), ELLEN CRISTINA GONCALVES PIRES - CPF: 134.198.768-07 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (REPRESENTANTE), LIBERTY SEGUROS S/A - CNPJ: 61.550.141/0001-72 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E O ACOLHEU.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Embargos de Declaração

1034108-23.2021.8.11.0001

Classe CNJ

1689

Origem:

Quarto Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Embargante(s):

Josenilda Honório do Prado

Embargada(s):

Claro S/A

Liberty Seguros S/A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

28 de junho de 2022

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO CONFIGURADA. EMBARGOS PROVIDOS.

Se no acórdão há a omissão apontada pela parte embargante, tal vício deve ser sanado.

R E L A T Ó R I O

Colendos Pares;

Trata-se de Embargos de Declaração opostos em face ao acórdão que deu PARCIAL PROVIMENTO ao recurso interposto pelo Embargado e reduziu o valor da indenização securitária a ser paga a Autora, mantendo a sentença nos demais termos, pelo voto do Relator.

A Embargante alega que há omissão no acórdão em relação a ausência de condenação ao pagamento de honorários advocatícios, tendo em vista que o Recurso Inominado foi provido em parte mínima.

Ao final requer seja retificada a decisão embargada para fixar os honorários sucumbenciais.

Manifestação da embargada no id 128939184.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Turma;

Neste caso de fato foi dado provimento parcial ao recurso inominado interposto pela empresa
Liberty Seguros S/A
, reduzindo-se tão somente o valor da indenização securitária, nos seguintes termos:

“Ante o exposto
, conheço do recurso interposto,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
para retificar o item “a” da sentença, para que a indenização securitária seja efetuada no valor de
R$ 914,00 (novecentos e quatorze reais)
, incidindo

juros moratórios de 1% ao mês, a partir da citação e a correção monetária, pelo INPC, a contar da data do efetivo prejuízo, mantendo inalterado o item “b” em relação a indenização a título de dano moral.”.

Tenho entendimento de que se foi dado provimento em pequena parte ao recurso inominado deve ser fixado honorários advocatícios em favor do recorrido. Como, neste caso, como foi dado provimento em pequeno percentual ao recurso inominado, considero que houve omissão e que deve ser estabelecido honorários advocatícios em favor da Recorrida.

Desta forma, acolho os embargos declaratórios opostos, por reconhecer a existência de omissão, de modo que acrescento ao voto proferido no julgamento realizado em 11/05/2022, a seguinte redação:

Tendo em vista que o Recurso foi provido em parte mínima, condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

No mais persiste a decisão embargada tal como foi lançada.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/06/2022